Tribunal: TJSP
Processo: 1001106-55.2019.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA – Protesto de duplicata mercantil - Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal das partes – Fraude nos registros da empresa autora - Negócio jurídico que não foi realizado pela empresa - Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar que agiu com cautela mínima ao realizar o negócio jurídico - Protesto indevido – Dano moral, todavia,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA – Protesto de duplicata mercantil - Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal das partes – Fraude nos registros da empresa autora - Negócio jurídico que não foi realizado pela empresa - Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar que agiu com cautela mínima ao realizar o negócio jurídico - Protesto indevido – Dano moral, todavia, afastado - Ausência de demonstração de prejuízo à imagem da pessoa jurídica – Ademais, há anotações preexistentes - Sentença reformada em parte – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001106-55.2019.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante
MONTANNA DISTRIBUIDORA DE MOTO PEÇAS LTDA, é apelado JOÃO
MANOEL DE CAMPOS FILHO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DA RÉ E REPUTARAM
PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001106-55.2019.8.26.0279 -Voto no 15906
2
Apelação no: 1001106-55.2019.8.26.0279
Apelante/Apelado: Montanna Distribuidora de Moto Peças Ltda
Apelado/ Apelante:João Manoel de Campos Filho Eireli
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Jocimar Dal Chiavon
Comarca: Foro de Itararé 1a Vara
VOTO 15906
APELAÇÃO
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
DÍVIDA Protesto de duplicata mercantil - Sentença de
parcial procedência – Insurgência recursal das partes

Fraude nos registros da empresa autora - Negócio jurídico
que não foi realizado pela empresa - Ré que não se
desincumbiu do ônus de comprovar que agiu com cautela
mínima ao realizar o negócio jurídico - Protesto indevido
Dano moral, todavia, afastado - Ausência de demonstração
de prejuízo à imagem da pessoa jurídica
Ademais, há
anotações preexistentes - Sentença reformada em parte
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E
PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 182/189, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE LIMINAR C/C DANOS
MORAIS” ajuizada por JOÃO MANOEL DE CAMPOS FILHO EIRELI em
face de MONTANNA DISTRIBUIDORA DE MOTO PEÇAS LTDA, nos
seguintes
termos:
“Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do Código
de Processo Civil, para declarar inexigível o débito indicado na petição
inicial e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
ao autor, a título de indenização por danos morais, valor a ser
atualizado monetariamente desde a data desta sentença (Súmula 362

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001106-55.2019.8.26.0279 -Voto no 15906
3
do STJ) e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar
desta decisão. Ratifico a tutela antecipada deferida às folhas 80/81.”.
Insurgência recursal da ré (fls. 192/198).
Sustenta, em síntese, culpa exclusiva de terceiro. Relata que houve
fraude praticada por terceiro na compra da mercadoria, bem como
no registro junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas,
ocasionando no rompimento do nexo causal, e, portanto, inexistindo
dever de indenizar. Alega, ainda, que o autor não promoveu a
retificação de seu cadastro, demonstrando uma conduta desidiosa.
Por fim, diz que a parte não pode ser indenizada mais de uma vez
pelo mesmo fato. Portanto, requer o conhecimento e provimento do
presente recurso, a fim de que a demanda seja julgada totalmente
improcedente, ou, subsidiariamente, postula a minoração da verba
indenizatória.
Contrarrazões apresentadas pelo autor,
às fls. 204/206.
Recurso adesivo apresentado pelo autor, às
fls. 207/211. Postula a majoração da verba indenizatória, incidindo
os juros legais de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento
danoso, de acordo com o teor da súmula 54 do STJ.
Contrarrazões apresentadas pela ré, às
fls. 215/220. Pontua que o autor ajuizou dezoito processos fundados
no mesmo fato, sendo que, na maioria deles, o valor fixado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001106-55.2019.8.26.0279 -Voto no 15906
4
sentença também fora de R$ 5.000,00, resultando em um montante
de R$ 90.000,00.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que os presentes recursos devem ser
conhecidos, uma vez que são tempestivos, estando o da ré
devidamente preparado e o do autor dispensado do preparo, pois é
beneficiário da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se de AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
DÍVIDA C/C PEDIDO DE LIMINAR C/C DANOS MORAIS ajuizada por
JOÃO MANOEL DE CAMPOS FILHO EIRELI em face de MONTANNA
DISTRIBUIDORA DE MOTO PEÇAS LTDA, objetivando a declaração
de inexigibilidade de 03 títulos protestados, que totalizam o valor de
R$
1.188,02,
bem
como
indenização
por
danos
morais.
Liminarmente, postulou pela suspensão dos efeitos dos protestos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001106-55.2019.8.26.0279 -Voto no 15906
5
Relatou que seu nome foi inserido em órgãos
de proteção ao crédito, sendo que três restrições decorrem de ato da
ré, relativo ao protesto de três títulos. Argumentou que nunca
celebrou negócio jurídico com a ré. Ademais, reside e trabalha na
cidade de Itararé/SP exercendo a atividade de vendedor ambulante
de verduras, sendo que em 2017 abriu uma MEI.
Ocorre que, em novembro de 2018, recebeu
uma cobrança referente a uma compra realizada com seu CNPJ, com
endereço na cidade de São Paulo/SP, momento em que registrou
boletim de ocorrência para se resguardar de outras fraudes,
sustentando que alguém utilizou indevidamente seus dados para
realizar compras com o seu CNPJ.
Foram deferidos os benefícios da justiça
gratuita e a antecipação dos efeitos da tutela (fls. 80/81).
A audiência de conciliação foi infrutífera (fls.
97/98).
Contestação apresentada às fls. 103/119.
Réplica às folhas 132/134.
Instados a especificação das provas (fls.
135), o autor juntou documentos às folhas 139/166, mas a ré,
permaneceu inerte (fls. 177).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001106-55.2019.8.26.0279 -Voto no 15906
6
Intimada acerca dos documentos juntados, a
réu deixou de se manifestar (fls. 181).
Sobreveio
a
r.
sentença
de
parcial
procedência, fls. 182/189, para declarar inexigível o débito indicado
na petição inicial e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a
título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente
desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ), com incidência de
juros de mora de 1% ao mês a contar da decisão.
Pois bem.
O recurso da ré comporta parcial
provimento.
O autor, empresário individual, relata que
terceiros, mediante fraude, teriam alterado os seus registros perante
o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, vinculando ao seu CNPJ
atividade diversa da exercida, bem como alterando o seu endereço.
Sustenta que os fraudadores realizaram compra de mercadorias
perante a ré, em seu nome, e, diante do inadimplemento, a ré
promoveu o protesto do título e a negativação de seu nome.
Por seu turno, a ré alegou que o autor tem
responsabilidade pelos dados constantes no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda. Ademais, diz que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001106-55.2019.8.26.0279 -Voto no 15906
7
consultou a Inscrição Cadastral da empresa perante a Receita
Federal antes de realizar o negócio jurídico.
Contudo, era ônus da ré provar a existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos
termos do art. 373, II, do CPC, pois não se pode exigir do autor
provar fato negativo.
Ocorre que a ré não se desincumbiu de seu
ônus probatório, uma vez que não trouxe nenhum documento
atestando que cumpriu com o seu dever de cautela e segurança.
Embora a ré alegue ter consultado os dados
cadastrais do autor junto à Receita Federal, fato é que a ré deveria
ter exigido do adquirente das mercadorias os seus documentos
pessoais, ter consultar não só o CNPJ da empresa, como também sua
ficha cadastral perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo.
Enfim, deveria ter se certificado de que efetivamente estava
vendendo seus produtos ao autor.
Pontua-se, ainda, que os dados constantes na
Junta Comercial são totalmente incompatíveis com àqueles
constantes no CNPJ.
O que se constata é que houve falha na
prestação do serviço, pois não foram tomadas providências mínimas
para evitar o ocorrido, violando o dever de cuidado inerente às suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001106-55.2019.8.26.0279 -Voto no 15906
8
atividades.
Dito isto, evidente que os protestos são
indevidos.
Quanto à indenização por danos morais,
verifica-se que esta não é devida.
Cumpre pontuar que a pessoa jurídica é
passível sim, de sofrer dano moral. Tal avaliação decorre do fato de
que a infringência atinge unicamente a sua honra objetiva, ou seja,
sua “imagem” perante terceiros, e não a sua honra subjetiva, ou seja,
a “imagem” que faz de si mesma, até porque, como corolário da
teoria da ficção, a pessoa jurídica não possui honra subjetiva.
A lei lhe garante proteção, tal como
preceitua o artigo 52 do Código Civil: “Aplica-se às pessoas jurídicas,
no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”.
A própria Súmula 227 do STJ, assevera: “A
pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
Entretanto, na hipótese dos autos, embora a
inscrição tenha sido por dívida oriunda de cobrança errônea, tal
fato, por si só, não gerou impacto negativo nas atividades da
empresa autora, visto que não houve demonstração de que a
inscrição no rol de inadimplentes tenha causado danos à imagem do
autor perante terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001106-55.2019.8.26.0279 -Voto no 15906
9
Noutro giro, constata-se existência de
anotações anteriores do nome do autor em cadastros de devedores
(fls. 72/76).
Embora o autor alegue que as anotações
preexistentes são ilegítimas, não há prova nos autos nesse sentido,
pois o autor promoveu apenas a juntada de documentos
comprovando a propositura de outras demandas (fls. 139/176), os
quais, por si só, não tem o condão de atestar a irregularidade dos
outros protestos.
Consequentemente, por qualquer ângulo
que se analise, não há dano moral passível de indenização.
Nesse sentido:
Apelações.
Demanda
declaratória
de
inexistência de dívida, com pedido cumulado
de indenização de danos morais. 2. Sentença
de procedência. 3. Decisão parcialmente
modificada. 4. Autor que nega ter adquirido
mercadorias da ré. Ônus probatório que
incumbia à requerida e do qual ela não se
desincumbiu. Dívida inexistente e protesto
indevido.
5.
Dever
de
indenizar
não
configurado no caso em tela. Anotações
anteriores e ausência de prova a respeito de
eventual decreto de que elas também fossem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001106-55.2019.8.26.0279 -Voto no 15906
10
indevidas. Incidência da Súmula 385 do STJ. 6.
Recurso da ré provido em parte, prejudicado
o exame do apelo adesivo do autor. (TJ/SP,
Apelação
Cível
no
1001081-42.2019.8.26.0279,
Relator(a):
Campos
Mello,
data
de
julgamento
25/07/2020)
Portanto, de rigor a reforma parcial da r.
sentença, para afastar a condenação por danos morais.
Nessa
senda,
diante
da
sucumbência
recíproca, as partes deverão arcar com metade das custas e
despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios da
parte contrária, os quais arbitro em R$1.500,00, devidamente
atualizado, com fundamento no art. 85, §2o do CPC, observando-se a
gratuidade da justiça concedida à parte autora.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO EM
PARTE AO RECURSO DA RÉ E REPUTO PREJUDICADO O
RECURSO DO AUTOR.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)